Tribunal: TJSP
Processo: 1501002-62.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501002-62.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ELIAS
CARDOSO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso, confirmando-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 2/14
VOTO no 10830
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501002-62.2019.8.26.0616
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Paulo Fernando Deroma de Mello
APELANTE: Elias Cardoso de Castro
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Elias Cardoso de
Castro, contra a r. sentença de fls. 365/374 (publicada em cartório aos 15 de
maio de 2020 - fl. 390), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso
nas penas dos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, a 12
(doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a 1798 (um mil,
setecentos e noventa e oito) dias-multa, no mínimo legal, indeferido eventual
recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu, alegando preliminarmente a nulidade
do processo, por ter sido forjado o flagrante e por não ter sido valorado o
depoimento das testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência de provas, destacando que o artigo 35 da Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 3/14
Drogas exige a participação de terceiro, o que não se demonstrou nos autos.
Subsidiariamente, requer a redução da pena nos termos do artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, bem como a substituição por restritivas de direito (fls.
395/430).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 434/474), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do apelo (fls. 487/550).
É o relatório.
Consta dos autos que, que no dia 25 de abril de 2019, no horário
e local indicados na denúncia, Elias, agindo associado, em concurso e
unidade de desígnios com pessoa desconhecida, trazia consigo e
transportava, para fornecimento a terceiros, aproximadamente 688,8 gramas
de cocaína na forma de “crack”, distribuída em 410 invólucros plásticos;
aproximadamente 293,8 gramas de cocaína em pó, distribuída em 630 tubos
de “eppendorf”; cerca de 752,2 gramas de maconha, distribuídos em 430
invólucros plásticos; e aproximadamente 511,5 gramas de cocaína em pó,
acondicionada em 550 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que a partir de data inicial incerta até o dia 25 de
abril de 2019, o apelante associou-se a pessoa desconhecida para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Segundo relatado na denúncia, o apelante se associou a pessoa
desconhecida para a prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas, sendo
o apelante incumbido de transportar drogas até pontos de distribuição e
comércio de drogas, especialmente no bairro Jundiapeba, combinando ainda
que o apelante receberia o valor de R$ 150,00 por cada transporte de drogas
realizado. Na data dos fatos Elias trazia consigo e transportava as drogas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 4/14
uma mala pela Rua Nito Sona, ocasião em que policiais militares notaram que
ele caminhava apressadamente e resolveram abordá-lo. Em busca pessoal,
encontraram em seu poder R$ 190,00, obtidos com a traficância, e verificaram
que na mala havia 430 porções de maconha, 410 porções de “crack”, 550
invólucros de cocaína e 630 tubos de “eppendorf” com cocaína.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas ilícitas e
do dinheiro, bem como pelo laudo de constatação e de exame químico-
toxicológico (fls. 9/10, 19/21 e 176/179).
E a existência do crime de associação para o tráfico, imputado ao
apelante, repousa na prova oral colhida.
Quanto à autoria destes crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar Wladimir Uchoas Bittencourt relatou que, após
sair de reunião do CONSEG, recebeu denúncia de que um indivíduo poderia
estar distribuindo drogas no local. Disse que avistou Elias, que trazia consigo
uma mala de cor preta e amarela, com grande quantidade de drogas. Afirmou
que ele foi abordado e disse que iria distribuir a droga a terceiros, recebendo
para tanto R$ 150,00. Afirmou que perguntaram quem seriam os comparsas,
mas ele se recusou a dizer. Esclareceu que a denúncia anônima apontava as
características do apelante, que caminhava pela via pública, sozinho.
Salientou que ninguém se aproximou quando da abordagem. Não o conhecia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 5/14
Aduziu que o apelante disse que já tinha sido preso por tráfico e que sua
função era apenas fazer o transporte. Disse que não esteve na casa da mãe
do apelante e que não havia uma menor em companhia dele.
O policial militar Alexandre Alves de Carvalho confirmou
integralmente o relato de seu colega, destacando que, quando da abordagem,
Elias de pronto admitiu que trazia drogas na mala, apreendendo-se também
em seu poder R$ 190,00. Aduziu que, indagado, Elias disse que ganharia R$
150,00 para entregar a droga, mas não disse onde e nem a quem entregaria.
Posteriormente, foram buscar um documento dele. Asseverou que não havia
ninguém com Elias. Disse que a residência dele é próxima do local dos fatos.
Não o conhecia. Destacou que parentes do apelante estiveram na delegacia
de polícia. Esclareceu que estava acompanhado do Capitão Wladimir e do
Cabo Florentino. Salvo engano, foi a mãe de Elias quem entregou o
documento dele. Afirmou que não entraram no quarto do apelante. Explicou
que Elias foi abordado na rua, próximo ao número 400.
A testemunha Kelly Isabelly dos Santos Garcia, namorada do
apelante, narrou que por volta de 18:30 horas foi com Elias ao mercado
comprar coisas para a mãe dele, sendo que no trajeto o policial Florentino o
abordou. Os policiais perguntaram sobre um tal “Formiga” e insinuaram que a
depoente tinha drogas em sua parte íntima e que a levariam presa. Disse que
o policial Florentino levou Elias para dentro de uma Vila para conversar,
enquanto o policial Carvalho ficou em sua companhia, do lado de fora, dizendo
que se não falasse que era o “Formiga” a levaria presa. Depois colocaram
Elias em uma viatura e a declarante em outra, e seguiram para a casa da mãe
de Elias. Elias tinha consigo apenas o celular, não carregava nenhuma bolsa
ou mala. Não sabia quem era o dono do quarto onde Elias estava morando,
pois nunca esteve lá. Conhece Daniele de vista. Afirmou que os policiais a
levaram para a casa da mãe de Elias, e fizeram busca no imóvel. Asseverou
que os policiais não pediram autorização para entrar na casa de Dona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 6/14
Antonia, mãe de Elias, pois já chegaram entrando. Na época, namorava Elias
há onze meses e morava com sua mãe e Elias morava com a mãe dele. Disse
que foi à delegacia com a mãe de Elias e que não a colocaram como
testemunha. Afirmou ter visto a droga na delegacia de polícia, assim como a
mala, que estava no balcão.
Antonia Cardoso da Silva, mãe do apelante, disse que, na hora
do jantar, os policiais chegaram em sua casa com a namorada de Elias e
invadiram o imóvel. Disse que eles reviraram tudo, querendo dinheiro e
drogas. Destacou que o policial Bittencourt invadiu sua casa e Carvalho ficou
na porta. Aduziu que os policiais falaram que Kelly estava com Elias no
momento da detenção. Foi à delegacia de polícia, mas não a convite dos
policiais. Afirmou que Elias sempre morou em sua casa, mas como ele queria
alugar uma casa, chegou a ir a essa Vila para verificar se havia cômodos para
alugar, mas ele não chegou a dormir no local. Conversou com o proprietário.
Afirmou que Daniele disse ter visto a abordagem, e então foi conversar com o
dono da casa, o qual lhe disse que pegaram Elias na esquina, mas não sabia
o que tinha acontecido. Contou que Elias chegou do trabalho por volta de
17:00 horas e disse que ia levar Kelly na escola. Kelly, no entanto, disse que
não ia à escola, mas ao mercado, e então Elias lhe perguntou se queria algo,
momento em que deu a ele R$ 190,00 para que comprasse alguns produtos,
pois estava com muita dor na coluna. Fez até uma lista de produtos para ele
comprar. Afirmou que no dia da prisão Elias não foi conversar com José,
proprietário da casa alugada. Destacou que Elias não tinha mala ou mochila.
Elias namora Kelly há mais de dois anos. Seu filho vestia bermuda branca e
vermelha e camiseta branca.
A testemunha José Luiz de Araújo disse que a mãe de Elias foi
alugar uma casa para ele, esclarecendo que estava trabalhando em São
Miguel e, ao chegar em casa, foi informado de que à noite trariam o dinheiro
do aluguel. Afirmou que Elias não chegou a ficar nem um dia no local. A mãe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 7/14
de Elias pagou o aluguel. No dia dos fatos pediu a Elias o seu RG e CPF para
fazer o recibo do aluguel, e pouco depois ele foi detido. Depois da detenção os
policiais entraram no quarto onde ele ia morar, junto com Elias. Kelly
acompanhava Elias. Os policiais entraram no quarto de Elias entre 19:00 e
20:00 horas. Ressaltou que naquele dia encontrou Elias no portão e pediu os
documentos para fazer o recibo, sendo ele detido pouco depois. Disse não se
lembrar como ele estava vestido.
A testemunha Daniele Vitoria Rocha Ramos relatou que mora
perto e estava voltando do mercado quando viu a abordagem de Elias junto
com a namorada. Viu que “ele entrou dentro da Vila junto com o Elias, junto
com a namorada dele”. Afirmou que ele não carregava bolsa ou sacola. Dois
policiais entraram na Vila, junto com Elias e a namorada dele. Disse que
depois que eles entraram foi embora. Afirmou conhecer o acusado e Kelly
apenas de vista, pois mora na rua da mãe de Elias. Não viu Elias
conversando com ninguém na Vila, esclarecendo que viu a abordagem
quando ela já estava em andamento. Havia uma viatura apenas. Disse que os
fatos ocorreram em uma quinta-feira, dia 27, mas não se recordou das vestes
do apelante.
Elias, silente na fase extrajudicial (fl. 4), em juízo negou a
acusação e relatou que chegou do serviço e foi buscar Kelly, que lhe disse
que ia ao mercado. Então perguntou a sua mãe se ela queria algo, e ela lhe
deu R$ 190,00. Quando chegava perto do mercado foi abordado. Já conhecia
os policiais, pois já tinha sido abordado outras vezes por eles. Não foi ouvido
na delegacia. Também não foi ouvido na audiência de custódia, porque não
deu tempo. Disse que encontrou com a testemunha José antes de ir ao
mercado. Não viu a droga na delegacia, só por imagens. Namorava Kelly há
onze ou doze meses. Morava com sua mãe. Afirmou que um policial entrou
consigo no quarto que alugou, enquanto outro ficou do lado de fora com Kelly.
Foi levado direto para a delegacia e não soube para onde levaram Kelly.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 8/14
Soube depois que ela foi levada para a casa de sua mãe, onde os policiais
entraram e procuraram dinheiro e droga. Aduziu que os policiais queriam
saber de pessoa chamada “Formiga”, a qual desconhece. Alegou que os
policiais disseram que se não falasse iriam levar Kelly para a delegacia.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Isso porque, a despeito das alegações defensivas, os policiais
militares relataram, em uníssono, a abordagem de Elias, na via pública, e a
apreensão de uma bolsa que ele trazia consigo contendo gigantesca
quantidade de drogas.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 9/14
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC no
276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
militares, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito
na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos
relatos por eles fornecidos.
A defesa alega que houve flagrante forjado. Mas não parece
razoável imaginar que os policiais militares, em pleno exercício de sua
atividade, transportassem tamanha quantidade e variedade de drogas apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 10/14
para incriminar um cidadão inocente.
De outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pela
defesa que foram analisados e valorados na sentença, ao contrário do que
alega a defesa
não têm o condão de infirmar a prova produzida pela
acusação.
Isso porque a narrativa apresentada pelas testemunhas não
afasta a versão apresentada pelos policiais, no sentido de que Elias foi
abordado na rua, trazendo consigo a bolsa que continha as drogas. Além
disso, há inconsistências na prova produzida pela defesa, indicativas de que a
intenção é meramente desqualificar os relatos dos agentes públicos.
Assim é que as testemunhas afirmaram que Elias não trazia
nenhuma bolsa consigo fato incontroverso, eis que a mochila foi apreendida
(fl. 9)
, não obstante tenham se recordado de detalhes minuciosos do
ocorrido, como data, dia da semana e nome dos policiais.
Kelly afirmou também que iria ao mercado com Elias para fazer
compras para a mãe dele, Antonia. Já a versão de Antonia e de Elias é de
que naquela data Kelly não ia à escola, mas ao mercado, e, por esse motivo
Elias indagou de sua mãe se precisava de algo, ao que ela teria feito uma lista
de compras e fornecido R$ 190,00 para o pagamento.
Causa espécie, ainda, o fato de as testemunhas Kelly e Antonia
terem ido à delegacia de polícia e não terem relatado à autoridade policial os
fatos que trouxeram a juízo, especialmente porque souberam apontar, como já
mencionado, até mesmo os nomes dos policiais que supostamente praticaram
as condutas abusivas.
Assim, a despeito da negativa de Elias quanto ao seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 11/14
envolvimento com o tráfico, o robusto conjunto probatório não deixa dúvidas
de que ele estava associado a outras pessoas e seriamente envolvido com a
prática do comércio ilícito, eis que trazia consigo e transportava grande
quantidade de drogas destinadas ao consumo de terceiros.
E diante do farto acervo probatório acima, a condenação do
apelante pelo crime de associação para o tráfico também era de rigor, tendo
ficado devidamente comprovado que ele atuava em conjunto com terceiros,
não havendo falar em insuficiência probatória.
A prova demonstra ainda que Elias estava associado a terceiro,
para quem fazia o transporte da droga. Anote-se ainda que a enorme
quantidade e variedade de drogas apreendidas (2020 porções no total) indica
o envolvimento de outros agentes, considerando o valor das drogas, a
organização necessária para sua produção, embalagem, transporte e entrega
aos vendedores, que levarão as drogas aos consumidores finais.
Além do mais, o tipo penal do artigo 35 da Lei no 11.343/06 não
exige estabilidade e permanência para sua caracterização, bastando a ação
conjunta direcionada ao vil comércio.
A propósito:
“E ainda que não tivesse ficado demonstrado o ajuste prévio
entre eles, nem a prática reiterada de infrações, o tipo penal
em comento não exige associação permanente para a sua
caracterização, porquanto diz respeito à cooperação entre
duas ou mais pessoas para a prática reiterada, ou não, da
mercancia, evidenciando que basta uma ação criminosa
executada com essa finalidade para que o crime conexo em
tela se aperfeiçoe, independentemente da existência, ou não,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 12/14
do conluio antecedente e da ausência de reiteração de
condutas destinadas ao tráfico” (TJSP
Rel. Des. Juvenal
Duarte, 5a Câmara Criminal, AP 0001337-51.2013.8.26.0654, j.
Em 22/10/15).
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a reparar.
Para o crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada 2/6
acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas
(cocaína e “crack”) e da expressiva quantidade, o que encontra lastro no artigo
42 da Lei de Drogas, enquanto na segunda fase, consideradas a reincidência
específica (condenação por tráfico - fls. 283/284) e a atenuante da
menoridade, a pena foi majorada em 1/8, sem alteração no terceiro momento,
pelo que se tornou definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério, foi fixada a pena de multa em
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, no mínimo legal.
Frise-se que, em razão da reincidência e da condenação também
pelo crime de associação para o tráfico, a demonstrar o envolvimento não
ocasional de Elias com o espúrio comércio, não há falar na aplicação do
benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em relação ao crime de associação para o tráfico, a pena foi
fixada 2/6 acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas
apreendidas (cocaína e “crack”) e da expressiva quantidade, o que encontra
lastro no artigo 42 da Lei de Drogas, enquanto na segunda fase, consideradas
a reincidência específica (condenação por tráfico - fls. 283/284) e a atenuante
da menoridade, a pena foi majorada em 1/8, sem alteração no terceiro
momento, pelo que se tornou definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 13/14
Seguindo o mesmo parâmetro, foi fixada a pena de multa em
1049 (um mil e quarenta e nove) dias-multa, no mínimo legal.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
somadas, de modo que totalizam 12 (doze) anos de reclusão e 1798 (um mil,
setecentos e noventa e oito) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena para os crimes
de tráfico e associação, mantém-se o fechado, já que as práticas criminosas,
perpetradas pelo apelante, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo
legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou
mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico permite
que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de
drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também
o espúrio comércio e a associação para a prática dele fazem campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas
condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade
daqueles que do tráfico fazem seu meio de vida. Por todos esses motivos, e
não se olvidando da reincidência específica e do quantum das penas
aplicadas, inviável a alteração de regime
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando da
reincidência específica e do quantum das penas aplicadas, não há se cogitar
em substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501002-62.2019.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10830 14/14
direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade
da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade e,
atualmente, somente se equipara à corrupção, que, igualmente, sérias
sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator